Tribunal: TJDFT
Processo: 0724481-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO CIVIL POR MORTE. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE.
1. Cuidando de questão prejudicial passível de ser analisada de forma incidental, não cabe determinar o ajuizamento de ação autônoma para esse propósito, ainda que a solução alcançada não esteja coberta pela coisa julgada.
2. No caso, há competência do juízo fazendário para a solução incidental das questões acessórias prejudiciais de mérito, tal como a relativa ao reconhecimento de união estável.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.